Tribunal: TJBA
Processo: 8027048-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027048-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: HAMILTON CRUZ SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 3ª VARA PRIVATIVA DE TÓXICOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ART
33 DA LEI Nº 11.343/2006
.

ALEGAÇÃO

DE

INOCÊNCIA
.
PLEITO

INCOMPATÍVEL COM

O RITO DA AÇÃO

MANDAMENTAL
.
VEDAÇÃO

À ANÁLISE

APROFUNDADA

DO CONJUNTO

PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO, NESTE TÓPICO.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. INO
CORRÊNCIA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA ASSIM COMO DOS DEMAIS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ANTE A PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS D
A PRISÃO PREVENTIVA.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO EM RAZÃO DA DEMORA NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. QUESTÃO SUPERADA.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1. Quanto à negativa de autoria, não se presta a presente ação para incursões em aspectos meritórios e com aprofundado exame da prova, o que demanda instrução processual regular, calcada nos princípios postos na lei penal adjetiva, procedimento que é tido como incabível no rito sumário próprio do
habeas corpus
.

2. Observa-se presente o
fumus comissi delicti
(aparência do delito) com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria consubstanciados nos elementos colhidos na fase inquisitorial, assim como na própria instrução processual, já encerrada. Outrossim, presente o
periculum libertatis
, uma vez que
o comportamento eleito viola concretamente a ordem pública
, considerando-se a gravidade em concreto do fato em tese praticado consubstanciado no
modus operandi
uma vez que “
consta que foram arrecadados em seu poder, sob sua posse e guarda: um rádio transmissor, um caderno de anotações, uma balança de precisão, uma mochila, um celular, um RG, R$711,00 em espécie, um saco contendo diversos eppendorfs vazios, porções de 353,27g e 51,43g de maconha, 13,25g de cocaína e 99,60g de crack, nos termos do auto de exibição e apreensão
.”

4. No caso em tela, o processo segue trâmite regular, dentro da razoabilidade, sem inércia da prestação jurisdicional ou negligência da autoridade impetrada. Encerrrada a instrução processual, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula 52 do STJ.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis do paciente são consideradas irrelevantes diante da presença dos pressupostos da prisão, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº
8027048-06.2025.8.05.0000
, da comarca de
SALVADOR
-BA
, tendo como impetrantes
REBECA MATOS, OAB/BA 36.226 E LORENA CORREIA, OAB/BA34.610
e, como paciente,
HAMILTON CRUZ SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.